Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-10.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000114-10.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000339-23.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/08/2025 Publicação: 11/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL PELO CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. CONDUTA DESONROSA. HISTÓRICO FUNCIONAL DESFAVORÁVEL. GRAVIDADE DO DELITO. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial visando à decretação da perda da graduação do representado, condenado à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, pelo crime de estelionato em detrimento da Administração Militar (art. 251, § 3º, do Código Penal Militar). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se, à luz da condenação penal imposta, o representado ainda reúne condições de permanecer na Corporação Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta de natureza desonrosa e ofensiva ao decoro profissional, aliada ao histórico funcional desfavorável, são elementos que permitem a conclusão pela incompatibilidade da permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. IV. DISPOSITIVO 4. Representação para perda da graduação julgada procedente. ______________ Dispositivos relevantes citados: CRF/88, art. 125; CEMG, art. 111; CPM, artigos 102 e 251. Jurisprudência relevante citada: TJM, Representação para Perda da Graduação n. 2000132-07.2020.9.13.0000, Relator Des. Osmar Duarte Marcelino, j. em 04/08/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 preliminar de perda do objeto arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, acordam em julgar procedente a representação, para decretar a perda da graduação do ex-Sd PM Abel David Neto e, via de consequência, a sua exclusão da PMMG. Ausente, justificadamente, o Desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar Estadual, em desfavor de Abel David Neto, sob os seguintes fundamentos, verbis: O representado, denunciado perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela prática continuada de dois crimes de estelionato com a agravante de violação de dever inerente a cargo, após regularmente processado nos autos n. 2000339-23.2022.9.13.0004 veio a ser condenado, em 1ª instância, à pena de três (03) anos e oito (08) meses e vinte e seis (26) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 251, § 3º (por 2 vezes), combinado com o artigo 80, ambos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 06/08/2024, inteiramente confirmada em 2º grau, nos termos do v. acórdão datado de 03/12/2024. Segundo consta dos referidos autos, entre as datas de 03/03/2014 a 07/04/2017, o representado permaneceu de licença-saúde por reiterados períodos, num total de 154 dias, nos quais se apresentou diversas vezes ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde - NAIS - 5ª RPM para se submeter a avaliações periciais, oportunidades em que encenava um quadro mental que indicava a incapacidade laborativa total e a necessidade de cuidados intensivos. As reiteradas licenças obtidas pelo ex-Sd Abel entre as datas de 03/03/2014 a 07/04/2017 resultaram no recebimento por ele do valor líquido de R$ 21.924,93 (vinte e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), equivalente a 154 dias de vencimentos pagos pela Polícia Militar, sem o correspondente exercício funcional. Já no dia 31/05/2017, ajuizada uma ação perante o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Uberaba contra o Estado de Minas Gerais, o ora representado obteve êxito na concessão de medida cautelar para permanecer afastado de suas funções de policial militar por tempo indeterminado e sem prejuízo da integral remuneração, tendo o 4º BPM sido intimado dessa decisão em 05/06/ 2017 e a medida vigorado até 30/12/2019, quando ele foi administrativamente excluído da Corporação. O período de afastamento judicial, qual seja, de 05/06/2017 a 29/12/2019 resultou no recebimento, pelo ex-Sd Abel, do valor líquido de R$ 123.083,72 (cento e vinte e três mil, oitenta e três reais e setenta e dois centavos), embora ele também não tenha exercido qualquer função militar nessa época. Ocorre que, apesar do quadro clínico de transtorno mental e o consequente afastamento do trabalho, constatou-se que, durante os períodos em que se encontrava de licença-saúde na Polícia Militar, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 representado oferecia serviços de entrega de refeições em estabelecimentos diversos pilotando sua motocicleta com desenvoltura. Diante disto, providenciada nova perícia e elaborado Laudo Pericial, concluiu a Junta Central de Saúde - JCS da PMMG que ele “não é portador de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado”, apresentando-se no momento da perícia, “com comportamento atípico, que não permite o diagnóstico efetivo de transtorno mental, podendo ser caracterizado apenas por CID-10: R46.2 (Comportamento Estranho e inexplicável)”. Portanto, em face das conclusões do supracitado Laudo Médico Pericial, verifica-se que houve, por parte do representado, metassimulação relacionada a esquizofrenia em dois períodos distintos, quais sejam, de 03/03/2014 a 07/04/2017 e de 06/06/2017 a 29/12/2019, o que resultou para ele na concessão de várias licenças-saúde e afastamento remunerado contínuo, com o consequente recebimento da vantagem total de R$ 145.008,65 (cento e quarenta e cinco mil, oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente aos dias em que auferiu vencimentos sem trabalhar, tudo em detrimento da Polícia e do Estado de Minas Gerais, com violação de dever inerente ao cargo, já que lhe cabia agir dentro dos padrões de honestidade e moralidade. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do ex-Sd PM ABEL DAVID NETO, excluindo-o, agora judicialmente, dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Com a representação foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (Evento 1). Informada a ausência de trânsito em julgado do processo que deu origem à presente representação (n. 2000339-23.2022.9.13.0004), este relator determinou o sobrestamento do feito, nos termos do art. 204, §1º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar (Eventos 5 e 8). Posteriormente, certificado o trânsito em julgado do processo de origem (evento 15, CERT1, CERT3), por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes da Justiça comum estadual e desta Justiça especializada (Eventos 18 e 22), e o extrato de registros funcionais, emitido em 07/07/2025, o qual informa (Evento 23 – EXTRATO1): Data de nascimento: 21/06/1989 Inclusão na PMMG: 22/07/2010 Situação funcional: excluído Notas Meritórias ......................................... 04 (quatro) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Menção Elogiosa ........................................ 07 (sete) Suspensão....................................................09 (nove) Prestação de serviço....................................10 (dez) Repreensão..................................................04 (quatro) Advertência ..................................................02 (duas) Advertência verbal.........................................02 (duas) Conceito ...................................................... C-351 Devidamente citado (Evento 24, MANDCITACAO2), foi apresentada, por meio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a defesa escrita do representado (Evento 33) Em suas razões, preliminarmente, requereu o arquivamento do presente feito, por considerar que houve a perda de objeto da presente representação, em razão de informação de que o representado foi excluído da PMMG, conforme Extrato de Registros Funcionais (ERF). No mérito, alegou que os fatos pelos quais o representado foi condenado não são, em sua essência, de todo merecedores de maior punição do que a própria condenação que, por si só, já foi exemplar. Aduziu que a pena imposta de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 251 (por duas vezes) do Código Penal Militar, foi suficiente para reprimir e punir a conduta, ressaltando que a sua exclusão da PMMG afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Colacionou jurisprudência a fim de amparar o alegado. Ao final, requereu, em sede preliminar, o arquivamento do processo, pela perda de seu objeto e, no mérito, pugnou pelo não provimento da presente representação, para manter o representado nas fileiras da PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor de Abel David Neto, em face da sua condenação à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão pelo cometimento do crime de estelionato previsto no artigo 251, §3º, do Código Penal Militar (CPM). Em sede preliminar, requer a defesa o arquivamento da presente representação, ao argumento de que houve a perda do seu objeto, em face da informação constante em seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) de que o representado já foi excluído da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Todavia razão não lhe assiste. Extrai-se do ERF que o representado foi punido com a sanção de demissão decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Portaria n. 109.019/17 – 5ª Região de Polícia Militar por ter praticado, em tese, as transgressões disciplinares descritas no inciso III do art. 13 e no inciso III do art. 15, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, por estar simulando ou metassimulando enfermidade com o objetivo de obter vantagens indevidas e afastamento do trabalho. Conforme já me manifestei em outras oportunidades, quando do julgamento em feitos dessa natureza, a demissão administrativa determinada pelo comandante-geral das Instituições Militares é consequência da comprovação, em sede de PAD, do cometimento de uma transgressão disciplinar, medida diversa da que ocorre na presente ação, que tem sua origem na condenação criminal, transitada em julgado, a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Nessa esteira, temos que o objeto a ser tratado na presente ação originária oferecida pelo Ministério Público se fundamenta no §4º do art. 1251 da Constituição Federal, no art. 1112 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 1023 do CPM. Outrossim, nos termos do art. 2054 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG), o Órgão Pleno avaliará, no julgamento da representação oferecida pelo Ministério Público perante este TJMMG, se “o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais” e, caso positivo, decretará a perda da graduação da praça, com a consequente demissão da Corporação a que pertence. Ademais, como é sabido, as esferas administrativa e criminal são independentes, e uma mesma conduta pode ensejar a responsabilização 1 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] omissis § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 2 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 3 Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas. = 4 Art. 205. Se o Tribunal julgar que o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais, decretará a perda do posto e da patente do oficial ou a perda da graduação da praça, com a consequente demissão ou exclusão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 criminal do servidor, sem acarretar, obrigatoriamente, a administrativa, ou vice-versa. Assim, a responsabilização do representado no âmbito administrativo não exime a sua responsabilização na esfera criminal, bem como também não exclui a possibilidade de análise das consequências de sua condenação, como ocorre na presente ação. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento desta Corte castrense: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO, NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, PELA PRÁTICA CONTINUADA DE SETE DELITOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO NÃO ACOLHIDA – CONDUTA GRAVE, OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – PERDA DA GRADUAÇÃO. - O representado praticou condutas reprováveis e incompatíveis, que afrontam o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade auferidos, ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, da reserva e reformados. - Provimento à representação ministerial. - Perda de graduação do representado. (Representação para Perda da Graduação n. 2000005-98.2022.9.13.0000 – Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho, Julgamento: 06/07/2022) PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – REPRESENTADO JÁ EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE DAS FILEIRAS DA PMMG – O PROCESSO VISA À APLICAÇÃO DE UMA PENA CRIMINAL E, COMO TAL, SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DEVE-SE DEIXAR DE APLICAR A PENA DEVIDA – DELITO QUE, ALÉM DE GRAVE, SE REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO – EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA – REGISTRO DE SUA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Representação para Perda da Graduação n. 2000132-07.2020.9.13.0000 – Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino, Julgamento: 04/08/2021) Por tais razões, rejeito a preliminar de perda do objeto arguida pela defesa do representado. No mérito, entendo que melhor sorte não assiste à defesa. Segundo entendimento sedimentado por esta egrégia Corte castrense, na presente ação, para análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nos quadros da Corporação Militar a que pertence, deverão ser analisados, entre outros aspectos que o julgador entender pertinente para avaliação do caso concreto, o seu ERF, as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 circunstâncias em que o crime foi praticado e os seus reflexos na sociedade e na Corporação. Partindo dessas premissas, entendo pela procedência da presente representação. Isto porque o ERF revela que, no período de quase 09 (nove) anos em que o representado esteve nas fileiras da Corporação, foram registradas 09 (nove) recompensas e 27 (vinte e sete) punições, com a classificação conceitual de C-351 (Conceito C com trezentos e cinquenta e um pontos negativos). Aliadas ao desfavorável histórico funcional do representado, temos a gravidade e as circunstâncias do delito que originou a presente representação. Consta que o representado metassimulou doença relacionada a esquizofrenia, o que resultou na concessão de várias licenças-saúde e em afastamento remunerado contínuo, com o consequente recebimento da vantagem ilícita, correspondente aos dias em que auferiu vencimentos sem trabalhar. Tais circunstâncias acarretam, sem sombra de dúvidas, reflexos negativos no seio da tropa e na sociedade. Tais condutas foram praticadas em determinados períodos entre os anos 2014 e 2019, resultando no recebimento indevido de R$ 145.008,65 (cento e quarenta e cinco mil, oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente aos dias em que o ora representeado auferiu vencimentos sem trabalhar, tudo em detrimento da Polícia e do Estado de Minas Gerais. É inegável que a conduta do representado foi de natureza desonrosa e ofensiva ao decoro profissional. Ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da procedência da presente representação com a determinação da exclusão do representado. Ao meu entendimento, o contexto fático dos autos revela a incompatibilidade da permanência do representado nas fileiras da Corporação. O representado demonstrou um modo de agir avesso aos princípios éticos que devem orientar a conduta do militar (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.210/2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das instituições militares). Por tais razões, julgo procedente a representação, para decretar a perda da graduação do ex-Sd PM Abel David Neto e, via de consequência, a sua exclusão da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, julgo procedente a representação e decreto a perda da graduação do ex-Sd PM Abel David Neto e, via de consequência, sua exclusão dos quadros da Polícia Militar. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para decretar a perda da graduação do réu. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de agosto de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator